Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-26.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001733-26.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RADAR BRASIL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO DA SILVA GERALDO, LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTAL SANTO AGOSTINHO CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA COMPRADORA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO E DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legitimidade da resolução contratual promovida pela compradora, sob o fundamento de inviabilidade técnica do empreendimento e suposto inadimplemento da vendedora.

2.

O contrato firmado entre as partes possui natureza bilateral e comutativa, devendo ser interpretado à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram a força obrigatória das convenções, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3.

Embora válida, em tese, a cláusula resolutiva expressa fundada na viabilidade técnica e jurídica do negócio, o seu exercício não dispensa observância aos deveres anexos de lealdade, cooperação e confiança recíproca.

4.

O conjunto probatório evidencia que a autora cumpriu substancialmente as obrigações assumidas, não se revelando juridicamente relevante o pequeno atraso na expedição da matrícula individualizada, porquanto o procedimento de regularização já se encontrava em fase final dentro do prazo contratual.

5.

Incidência da teoria do adimplemento substancial, que impede a resolução do contrato quando o inadimplemento se mostra mínimo, irrelevante ou incapaz de comprometer a essência da prestação, prestigiando-se, nessa hipótese, a preservação do vínculo negocial.

6.

A exigência de providências perante a SEINFRA para regularização de faixa de domínio não constava originalmente entre as obrigações pactuadas, tendo sido formulada posteriormente pela própria compradora, que, ainda assim, induziu a vendedora à adoção de medidas técnicas e administrativas onerosas para viabilização do negócio.

7.

Configura violação à boa-fé objetiva e hipótese de vedação ao comportamento contraditório a conduta da compradora que exige providências complementares, cria legítima expectativa de continuidade da contratação e, em seguida, rescinde unilateralmente o pacto com base nas mesmas exigências que ela própria introduziu na relação contratual.

8.

Ausente prova concreta de impedimento técnico definitivo e insuperável apto a inviabilizar a implementação do empreendimento pretendido, mostra-se ilegítima a resolução contratual promovida pela apelante.

9.

Os danos materiais são devidos, diante da comprovação do nexo causal entre as despesas suportadas pela autora para atendimento das exigências técnicas formuladas pela compradora e a posterior ruptura indevida do negócio, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

10.

Os danos morais restam caracterizados, pois a ruptura unilateral e injustificada de negócio imobiliário de elevado valor, após a realização de despesas e providências concretas para sua efetivação, supera o mero inadimplemento contratual e atinge a legítima confiança depositada na relação negocial.

11.

Deixa-se de promover a majoração da verba honorária em grau recursal, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo legal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

8001733-26.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII